Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737661-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANAINA GONÇALVES GARÇONE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por Janaína Gonçalves Garçone (ID 60544312), contra o acórdão de ID 57668215. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator